Tribunal: TJMT
Processo: 1018398-86.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018398-86.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALEXANDRE BARBOZA DO NASCIMENTO - CPF: 705.381.581-15 (RECORRENTE), FABRIO RODRIGUES MATEUS - CPF: 050.663.501-52 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

V O T O R E L A T O R

EMENTA: RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ÍNFIMO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A demanda versa sobre inscrição em cadastros de proteção ao crédito em razão de dívida que a parte recorrida alega desconhecer.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito e condenar ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

Sustenta a parte recorrente que o valor fixado a título de reparação por dano moral não atende à sua finalidade, porquanto estaria em valor ínfimo para a finalidade pedagógica e reparatória que deve ostentar.

Assiste razão à parte recorrente.

De início constata-se que a almejada reforma se resume exclusivamente ao
quantum
fixado a título de reparação por dano moral.

Logo, superado o pleito declaratório já apreciado pela sentença do juízo singular e da qual não houve oposição das partes, limitando a matéria do presente recurso ao montante fixado pelo juízo de origem para a reparação do dano moral.

Com efeito, conquanto tenha a sentença recorrida fundamentado a quantificação do dano moral à vista dos requisitos declinados como razão de decidir, deve ela ser readequada.

A sentença recorrida restou assim fundamentada acerca da quantificação do dano moral:

“
Por último, a quantificação do valor da reparação em dano moral também observa a existência de inscrições posteriores, no caso a parte autora possui três inscrições posteriores, circunstância que reflete diretamente no parâmetro condenatório. Id.
Num. 118388483 - Pág. 1.

Nesse teor assevera o Enunciado da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso:

29 - Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
”

De ver-se que o juízo
a quo
aplicou os fundamentos suficientes à quantificação da reparação civil decorrente do dano moral, contudo, implicou em considerável mitigação tão só pelo fato de que existem outras “três” anotações em seu desfavor.

De fato a quantificação do dano moral deve estar lastreada, dentre outros elementos, também pela existência de anotações posteriores, sendo inclusive esse o entendimento vertido pela Súmula nº 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, tal dosimetria deve ser adotada de modo a não esvaziar por completo a quantificação, sob pena de reconhecer o direito e a sua aplicação restar prejudicada.

Assim, ainda que se considere que em nome da parte existam
outras duas anotações, consoante se verifica do extrato (id 178558192), e não três posteriores como apontado na sentença
, tal não é o suficiente para reduzir a reparação ao montante aplicado na sentença recorrida.

Entendo, pois, que pelas circunstâncias dos autos e ainda assim pela existência de outras duas anotações, fundamentando-se ainda nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descurar a necessária reprimenda à parte agressora e a fim de não gerar enriquecimento sem causa à parte recorrente que, embora não mencione a respeito, pode ter tais anotações como indevidas e igualmente alcançar sucesso em suas declarações é que entendo suficiente a majoração da reparação moral para o montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para majorar a reparação por moral para o montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária desde a presente data (Súmula nº 362) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023